Tribunal: TJDFT
Processo: 0711991-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. RESILIÇÃO POR SOLICITAÇÃO DO USUÁRIO/CONSUMIDOR. AVISO PRÉVIO. COBRANÇA DE MENSALIDADES REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR À SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. ANULAÇÃO DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RN/ANS N. 195/2009. ABUSIVIDADE. INVALIDADE DA CLÁUSULA. POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO IMEDIATA DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça).
2. A Resolução Normativa – RN n. 455, de 30/03/2020, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS anulou o artigo 17, parágrafo único, da RN/ANS n. 195/2009, que dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
3. A anulação ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, que concluiu pela abusividade do referido dispositivo regulamentar, por violar a liberdade de escolha do consumidor e permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos incisos II e IV, do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Embora o referido julgado tenha analisado unicamente a abusividade de cláusulas de fidelidade, com cobrança de multa penitencial por rescisão antecipada, é possível concluir que a intenção acórdão foi a de permitir a resilição imediata dos contratos de planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial, quando solicitada pelo consumidor. O mesmo raciocínio, portanto, deve ser aplicado às cláusulas contratuais que exigem aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a extinção do contrato de plano de saúde coletivo por solicitação do usuário/consumidor.
5. Em que pese o contrato ter sido firmado anteriormente à anulação do artigo 17, parágrafo único, da RN/ANS n. 195/2009, que ocorreu em 30/03/2020, o fato que ensejou a pretensão da autora/apelante – cobrança de mensalidades – foi posterior.
6. O artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, em redação genérica e abrangente do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico do contrato, declara a nulidade de obrigações contratuais abusivas, iniquas, que “coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
7. Devem ser reputadas nulas de pleno direito as cláusulas de fidelidade ou aviso prévio, quando a resilição é solicitada pelo usuário do plano de saúde, haja vista que tais avenças colocam o consumidor em desvantagem exagerada e ofendem a boa-fé objetiva, seja por obrigar o consumidor a permanecer-se vinculado, seja por meio da cobrança de mensalidades referentes ao período pós-cancelamento.
8. No caso, deve ser declarada a nulidade da cláusula contratual que prevê a exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a extinção do contrato, o que torna possível sua resilição imediata e, por conseguinte, inexigíveis as cobranças das mensalidades referentes ao período posterior à solicitação de cancelamento pela autora/apelante (consumidora).
9. Recurso conhecido e provido.